Tribunal: TJDFT
Processo: 0762276-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0762276-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIRLEI APARECIDA BATISTA SANTOS, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SHIRLEI APARECIDA BATISTA SANTOS DESPACHO Manifeste-se a recorrente SHIRLEI APARECIDA BATISTA SANTOS sobre a petição de ID 69206327. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora